Tribunal: TJES
Processo: 5000742-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000742-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ESTORNO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO INDEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação do embargante e, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu o direito da parte autora de não estornar créditos de ICMS em operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, bem como determinou a restituição de créditos indevidamente estornados a partir de 01/01/2024. O embargante alegou omissão quanto à modulação de efeitos decidida na ADC nº 49 e à superveniência de alterações legislativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à modulação de efeitos da ADC nº 49 ao caso concreto; (ii) determinar se houve omissão quanto à análise de alterações legislativas supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo admitidos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os reflexos da modulação de efeitos da ADC nº 49, destacando que a discussão central dos presentes autos diz respeito ao estorno de créditos de ICMS.

5. Não houve omissão quanto a alterações legislativas, as quais sequer foram objeto de debate no recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, o qual não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à introdução de novos argumentos não veiculados oportunamente.

2. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 13362186, que não conheceu do recurso de apelação por ele anteriormente interposto e, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença.

Nas razões recursais de id. 13679401, o embargante alega em síntese que há 2 (dois) pontos relevantes que devem ser observados: a) além de a presente ação ter sido ajuizada sem proteção da modulação de efeitos operada pelo STF na ADI n. 49, b) a sistemática legislativa do objeto da presente ação foi alterada no decorrer do pleito, fazendo com que tenha ocorrido perda do objeto ou, ao menos em tese, impõe comando jurisdicional para que eventual crédito do Embargado respeite os limites e as condições do RICMS/ES, inclusive quanto ao Ente federativo responsável por assegurar tal crédito, o que demandará nova análise jurisdicional.

Contrarrazões ofertadas pela recorrente, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14141678)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.

Alegou o embargante que
a presente ação foi ajuizada sem proteção da modulação de efeitos operada pelo STF na ADI n. 49
.

Conforme expressamente delineado no voto condutor da lavra da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, os reflexos da modulação dos efeitos foi devidamente analisada pela sentença de primeiro grau, que foi integralmente mantida em sede de remessa necessária.

A sentença de primeiro grau foi clara ao destacar que a presente demanda discute a exigência do estorno dos créditos de ICMS, tendo em vista que a não incidência do tributo foi decidida pela sentença de procedência proferida na ação ordinária nº 0017105-21.2020.8.08.0024, pendente de julgamento de recurso de apelação. Destacou, ainda, que a modulação imposta na ADC 49, segundo decorre claro da decisão da Suprema Corte nos embargos de declaração, guarda relação estrita com o “estorno do crédito” adquirido pelos contribuintes que se viram sujeitos à exação dita inconstitucional.

Assim, manifestou-se expressamente quanto aos reflexos da modulação no presente caso, afirmando que, apesar de a ação ter sido ajuizada após a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC nº 49, o entendimento de não incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é há muito tempo pacífico nas Cortes Superiores, com a edição de diversos precedentes vinculantes, como a Súmula nº 166 do STJ, o Tema nº 259/STJ e o Tema 1.099/STF. O acórdão ratificou que a modulação não autoriza a cobrança de imposto que sabidamente não tem incidência, mas visa a evitar o ajuizamento em massa de ações de repetição de indébito tributário e a anulação dos creditamentos já consumados.

Desse modo, a insurgência do embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reanálise de questões já decididas.

Tampouco há que se falar em omissão quanto às alegadas alterações legislativas. O acórdão recorrido manteve a sentença que declarou o direito da parte autora de não estornar os créditos de ICMS em operações de transferência/deslocamento, internas e interestaduais, de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa requerente (Terminais ou UPGNs para UTEs) e, quanto aos créditos de ICMS indevidamente estornados a partir de 01/01/2024, condenou o Estado do Espírito Santo a restituí-los à parte autora. As questões acerca de eventual perda de objeto ou necessidade de nova análise probatória decorrente de legislação superveniente sequer foram ventiladas no recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo que, ressalte-se, não fora conhecido em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Caso entenda o embargante que tais questões possuem reflexo no que restou decidido, deverá valer-se das vias adequadas para tanto, estando o debate jurídico dos embargos declaratórios restrito à existência de vícios específicos no julgado.

Afinal, sabe-se que “
os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial - 07.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.